Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Petição inicial. Emenda à inicial. Inércia. Extinção sem mérito. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foram legítimas e atendidas as determinações judiciais de emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. Apesar da apelação discorrer, dentre os assuntos lá referidos, sobre a regularidade da notificação extrajudicial, o que se discute nos autos não é a constituição em mora do devedor, e sim o endereço da inicial indicado como da ré, que é absolutamente inespecífico, indicando apenas uma região da cidade de Brasília. A apelação não merece conhecimento nesta parte pelo fato das razões dissociadas ora apresentadas.
4. A despeito e ter sido dada oportunidade para que a parte autora emendasse a inicial e demonstrasse o correto endereço da parte ré, esta ficou inerte, motivo pelo qual correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
5. Constatado o descumprimento das determinações de emenda à petição inicial, deve ser mantida a sentença extintiva fundada no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
6. O princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes o dever de cooperação e informação. Não há nos autos qualquer indício de que o apelante tenha se atentado por completo aos termos da decisão que pleiteava a emenda à inicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.